Tribunal: TJSP
Processo: 0002643-76.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que determinou a realização do exame criminológico para análise de pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. 1. Decisão judicial fundamentada. 2. Circunstâncias concretas que justificam a feitura da prova pericial. Recurso desprovido.